Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-58.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPANHEIRO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA.
I – Reconhece-se a existência de união estável da pessoa casada uma vez que a prova produzida nos autos demonstra a separação de fato e a a existência de nova união, duradoura, contínua e pública, com família constituída, com a companheira.
II – Apelação da autora provida.